Tribunal: CARF
Processo: 16682.720739/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720739/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO MATERIAL NO DESPACHO
DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A interessada alega erro material no Despacho Decisório por não ter analisado
as informações que constavam no PER, e dessa forma cerceando o seu direito
de defesa. Ocorre que a autoridade administrativa confrontou as informações
da DCOMP e do PER com as da DIPJ e somente confirmou as parcelas
componentes do crédito informadas na DCOMP, de modo que a alegação da
interessada não se confirma.
IRRF. RETENÇÕES INFORMADAS NO PER CONSTAM EM DIRF.
RETENÇÕES NÃO CONSIDERADAS NA ANÁLISE DA DCOMP.
INTERESSADA
INFORMOU
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
E
ESTIMATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A interessada comprovou que teriam ocorrido as retenções informadas no PER
e que não foram consideradas na apuração do saldo negativo de IRPJ infirmado
na DCOMP, uma vez que constaram em DIRF. Contudo, há que se analisar os
valores, pois constata-se algumas diferenças entre os valores informados no
PER e os informados na DIRF. Por outro lado, a interessada afrima que
reapurou as estimativas e verificou que houve recolhimento a maior e foram
encaminhados pedidos de restituição, o que também deve ser analisado pela
Unidade de Origem para fins de verificação do reflexo do pedido de restituição
aqui analisado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento Parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno do processo à Unidade de
Origem, para que esta aprecie os documentos juntados aos autos, confirme as retenções
informadas no PER, analise o reflexo da redução das estimativa mensais alegadas pela
Recorrente no direito creditório aqui pleiteado e emita um novo Despacho Decisório..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720739/2017-04
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada pela contribuinte, cujo crédito informado foi de saldo
negativo de IRPJ.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque o direito creditório reconhecido foi insuficiente para compensar todos
os débitos declarados.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que transmitiu uma
DCOMP (cujo direito creditório foi integralmente reconhecido) e antes da emissão do Despacho
Decisório encaminhou um PER pleiteando crédito adicional de saldo negativo com base em
retenções que não haviam sido informadas na primeira DCOMP. Esse direito creditório
adicional foi utilizado para compensar débito declarado em DCOMP que foi transmitida na
sequência.
A Tuma julgadora a quo entendeu que o PER e a DCOMP transmitidas depois da
primeira DCOMP foi uma tentativa da contribuinte de retificar o saldo negativo informado na
primeira DCOMP e que caberia à mesma ter encaminhado um PER/DCOMP retificador com as
informações não prestadas na primeira DCOMP.
Cientificada do acórdão recorrido, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que houve equívoco no Despacho Decisório e também da DRJ que não analisou as
parcelas de crédito informado no PER causando-lhe cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente tece considerações dos motivos para a transmissão de PER com o
pedido de direito creditório “complementar” que serão analisados no voto.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade do
acórdão combatido, e, subsidiariamente que seja dado provimento ao recurso para corrigir o erro
material ocorrido no Despacho Decisório, que segundo a mesma, desconsiderou a DIPJ
retificadora, e por conseguinte homologar integralmente a compensação aqui discutida.
É o Relatório.
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Voto
Conselheiro Wilson kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisa-lo.
Da alegação de erro material do Despacho Decisório e do acórdão
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 17782.74063.230712.1.3.02-5860 (e-fls.
75 a 131) em 23/07/2012, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2012 no
montante de R$ 47.237.547,75.
Também foi encaminhado o PER n° 21099.44936.190514.1.2.02-5576 (e-fls. 138
a 151) em 19/05/2014, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2012 no
montante de R$ 3.468.500,32. Está consignado no PER que não se trata de retificadora e que o
crédito não foi informado em outro PER/DCOMP.
A Recorrente transmitiu também a DCOMP n° 12996.51915.220116.1.3.02-8568
(e-fls. 153 a 157) em 22.01.2016, cujo crédito utilizado foi o pleiteado no PER.
A autoridade administrativa reconheceu integralmente o direito creditório
formulado na DCOMP, confirmando as parcelas componentes do crédito nele informadas,
conforme excerto abaixo do Despacho Decisório:

O montante do direito creditório pleiteado na DCOMP foi de R$ 47.237.547,75:

O saldo negativo de R$ 47.237.547,75 foi exatamente o valor apurado pela
Recorrente da DIPJ 2012 retificadora ativa (linha 20 da Ficha 12A). Confira-se:
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Tendo reconhecido o saldo negativo de R$ 47.237.547,75, a autoridade
administrativa
homologou
as
compensações
formuladas
nas
DCOMPs
n°s17782.74063.230712.1.3.02-5860(DCOMP) e 39326.57077.260712.1.3.02-4686:

O direito creditório pleiteado no PER não foi reconhecido porque todo o saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ 2012 retificadora ativa foi consumido.
A Recorrente alega que houve erro material no Despacho Decisório por não ter
analisado as informações que constavam no PER, e dessa forma teria cerceado o seu direito de
defesa.
Sem razão a Recorrente.
Como visto acima, a autoridade administrativa confrontou as informações da
DCOMP e do PER com as da DIPJ e somente confirmou as parcelas componentes do crédito
informadas na DCOMP.
E de fato, constatei que somente as retenções informadas na DCOMP estão
descritas na Ficha 57 da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte). Não encontrei na DIPJ as retenções informadas no PER.
A Recorrente deveria ter retificado a DIPJ incluindo as retenções informadas no
PER e reapurado o saldo negativo de IRPJ de modo a possibilitar que a autoridade administrativa
analisasse o “crédito complementar pleiteado”.
Na verdade, conforme consignou corretamente o Relator no acórdão recorrido, a
Recorrente deveria ter retificado a DCOMP e a DIPJ, para que o processamento da
compensação fluísse automaticamente, caso as informações estivessem corretas.
A DRJ entendeu que a Recorrente pretendeu, com o encaminhamento do PER,
retificar o montante do saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP, o que somente seria
possível com a transmissão de uma DCOMP retificadora.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Não vejo como nulidade a decisão da DRJ, até porque os fundamentos para sua
decisão foram os arts. 87 e 88 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de novembro de
2012.
E ademais, a Recorrente não teve prejuízo, porque teve possibilidade de contrapor
os argumentos da DRJ no recurso voluntário, o que foi por ela realizado.
Rejeito, portanto, as arguições de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão
recorrido.
Mérito
Apesar das retenções informadas no PER não terem sido informadas na DIPJ
retificadora ativa, verifiquei, por amostragem, que as retenções informadas estão incluídas na
DIRF (e-fls. 1095 a 1153 – “Doc. n° 11), conforme os exemplos abaixo:
1) Indicação no PER CNPJ 00.352.294/0001-10:

Informação na DIRF:

Se considerarmos que a alíquota do IRPJ no código de arrecadação 6190 é de
4,80% do rendimento, o IRRF seria de R$ 131.712,65 (maior do que o informado pela
Recorrente no PER (R$ 121.149,93).
Não há na DCOMP e também na DIPJ , informação de retenção de IRRF para o
CNPJ 00.352.294/0001-10.
2 - Indicação no PER CNPJ 03.132.745/0001-00:

Informação na DIRF:
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 3.401.289,33, o
IRRF é de R$ 163.261,88, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 03.132.745/0001-00 na
DCOMP e na DIPJ.
3 – Indicação no PER CNPJ 03.910.634/0001-70:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 2.410.875,32, o
IRRF é de R$ 115.722,02, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 03.910.634/0001-70 na
DCOMP e na DIPJ.
4 – Indicação no PER CNPJ 05.790.065/0001-00:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 3.875.181,77, o
IRRF é de R$ 186.008,73, bem próximo do informado no PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 05.790.065/0001-70 na
DCOMP e na DIPJ.
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

4 – Indicação no PER CNPJ 05.940.740/0001-21:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 6.131.091,34, o
IRRF é de R$ 294.292,38, bem próximo do informado no PER.
Encontrei uma retenção do CNPJ 05.940.740/0001-21 na DCOMP e na DIPJ ,
mas a retenção informada é de apenas R$ 68,99:

5 – Indicação no PER CNPJ 05.967.350/0001-45:

Informação na DIRF:

Aplicando-se alíquota do IRPJ de 4,80% no rendimento de R$ 5.039.923,56, o
IRRF é de R$ 241.916,33, bem próximo do informado no PER.
Não há informação de retenção para o CNPJ 05.967.350/0001-45 na DCOMP e
na DIPJ.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Há que se realçar que as informações apresentadas são relativas à DIRF do ano-
calendário 2011, conforme cabeçalho do documento juntado aos autos:

Por fim, verifiquei que algumas DIRFs foram entregues depois da emissão do
Despacho Decisório, como se constata abaixo:

Entendo, portanto, que a Recorrente comprovou que teriam ocorrido as retenções
informadas no PER e que não foram consideradas na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2011, uma vez que constaram em DIRF. Contudo, há que se analisar os valores,
pois constata-se algumas diferenças entre os valores informados no PER e os informados na
DIRF.
Há que se considerar, por outro lado, que a Recorrente afirma que reapurou as
estimativas mensais e verificou que houve recolhimento a maior e foram encaminhados pedidos
de restituição, conforme excerto do recurso voluntário abaixo transcrito:
[...]
Em razão da reapuração do IRPJ devido mensalmente, também foram reduzidos
os valores pagos a título de estimativa mensal utilizados na composição do
saldo negativo do exercício. É ver a Ficha 12-A da DIPJ-retificadora de 2016
(doc. no 09 da manifestação de inconformidade):
[...]
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Ocorre que essas informações estão equivocadas pois, como visto, tanto o IRPJ
devido quanto as estimativas alocadas para a composição do saldo negativo
foram reduzidas na DIPJ-retificadora de 02/02/2016.
[...]
A alteração no valor da estimativa mensal recolhida também foi refletida na
DCTF do período, que destaca a existência de pagamento a maior (doc. no 10 da
manifestação de inconformidade):
[...]
A diferença entre o valor inicialmente apurado a título de estimativa para
fevereiro/2011 e o valor efetivamente devido, representa crédito de estimativa
paga a maior, que não foi utilizado para compor o saldo negativo, mas como
crédito autônomo na forma da Solução de Consulta Interna COSIT no 19/2011.
Registre-se que essa redução da estimativa mensal recolhida ocorreu em todos
os meses do ano-calendário 2011 para a Recorrente (exceto junho). Nesse
sentido, permite-se a transcrição da tabela abaixo que compara os valores de
estimativa mensal de IRPJ indicados na DIPJ-original e retificadora:
[...]
Ademais, tais valores já foram efetivamente utilizados pela Recorrente em
pedidos de restituição, razão pela qual o despacho decisório deve ser revisto
neste ponto, sob pena de causar prejuízos ao contribuinte, que terá o seu crédito
indeferido ao equivocado argumento de que já fora utilizado nestes autos.
Em síntese, o despacho decisório deveria ter considerado a DIPJ retificadora
para reconhecer parcialmente os DARFs informados no PER/DCOMP na
composição do saldo negativo.
Por fim, ressalte-se que a redução das estimativas mensais utilizadas para
compor o saldo negativo em nada irá afetar o crédito já reconhecido nestes
autos, eis que foi motivada pela redução dos débitos de mesma natureza, como
já demonstrado.
Apesar da Recorrente afirmar que a redução das estimativas mensais utilizadas
para compor o saldo negativo não afetará o direito creditório pleiteado no presente processo, isso
deverá ser apreciado pela autoridade administrativa.
A autoridade fiscal pode rever de ofício o Despacho Decisório, na ocorrência de
erro de fato no preenchimento da DCOMP, conforme orientação do Parecer Normativo COSIT
n° 8, de 03 de setembro de 2014, cujo trecho da ementa transcrevo abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 04/09/2014, seção 1, página 24)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAM ENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. A retificação de ofíc io de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PAR A EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento,
inclusive para as hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada.
Considerando que as retenções informadas no PER constam em DIRF, e que a
autoridade administrativa poderá rever de ofício o Despacho Decisório, inclusive para confrontar
os valores informados no PER com os da DIRF, e ainda, que a Recorrente afirma ter
encaminhado pedido de restituição de pagamento a maior de estimativas mensais, que pode ter
reflexo no direito creditório discutido nos presentes autos, entendo que o processo dever ser
devolvido para que a autoridade administrativa analise os documentos contidos no processo e
verifique se a Recorrente faz jus ao direito creditório adicional de saldo negativo de IRPJ
pleiteado no PER.
Conclusão
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.149 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720739/2017-04

Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno do processo à Unidade de Origem, para que esta aprecie os documentos
juntados aos autos para confirmar as retenções informadas no PER e analisar o reflexo da
redução das estimativa mensais alegadas pela Recorrente no direito creditório aqui pleiteado e
emitir um novo Despacho Decisório.
Há que se consignar que exigibilidade da multa isolada aplicada pela não
homologação da compensação da DCOMP n° 12996.51915.220116.1.3.02-8568, objeto do
processo n° 11080.730873/2018-51, apenso a este processo, fica suspensa até decisão
administrativa definitiva do presente processo, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama

Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital